Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos à execução fiscal proposta pelo Distrito Federal com fundamento em débito fiscal constituído em 1999.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição e julgou extinto o processo.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a regularidade da inscrição do débito; (ii) a ocorrência de prescrição e (iii) a distribuição dos ônus de sucumbência.
III – Razões de decidir
4. O processo administrativo referente ao pedido de compensação de créditos não altera o fato gerador do ICMS, que resultou em CDA emitida em 1992.
5. Finda a causa interruptiva da prescrição, transcorreram mais de cinco anos até a propositura da presente execução.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CTN/1966, arts. 151 e 174, parágrafo único, inc. IV.